Tribunal: TJSP
Processo: 1002591-69.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Prestação de serviços de TV por assinatura - Cobrança de "aluguel de equipamento habilitado" na fatura - Inadmissibilidade - Súmula 09 da ANATEL que somente permite a cobrança de locação do equipamento caso haja expressa contratação entre as partes - Ausência de prova inequívoca da manifestação da vontade do autor consumidor quanto ao

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Prestação de serviços de TV por assinatura - Cobrança de "aluguel de equipamento habilitado" na fatura - Inadmissibilidade - Súmula 09 da ANATEL que somente permite a cobrança de locação do equipamento caso haja expressa contratação entre as partes - Ausência de prova inequívoca da manifestação da vontade do autor consumidor quanto ao aluguel do equipamento - Repetição dos valores devida, de forma simples - Recurso desprovido, majorados os honorários para R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002591-69.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante CLARO S/A, é apelado
RODRIGO BENEDITO TAROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-69.2019.8.26.0286 -Voto no 21511 – Itu - RGRB
2
Voto no 21511
Apelação no 1002591-69.2019.8.26.0286
Apelante: Claro S/A.
Apelado: Rodrigo Benedito Tarossi
Comarca: Itu
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - Prestação de serviços de TV por assinatura
- Cobrança de "aluguel de equipamento habilitado" na fatura -
Inadmissibilidade - Súmula 09 da ANATEL que somente
permite a cobrança de locação do equipamento caso haja
expressa contratação entre as partes - Ausência de prova
inequívoca da manifestação da vontade do autor consumidor
quanto ao aluguel do equipamento - Repetição dos valores
devida, de forma simples - Recurso desprovido, majorados os
honorários para R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8o e
11, do CPC.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
231-235, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a
inexigibilidade das cobranças dos valores a título de ponto adicional de TV “aluguel de
equipamento habilitado”, como também a cessação das referidas cobranças nas faturas
lançadas em nome do autor, além da restituição dos valores indevidamente pagos, de forma
simples, a título de aluguel de equipamento habilitado, cujos montantes serão apurados em
fase de execução. Pela sucumbência a ré foi condenada nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

Inconformada, busca a requerida a reforma do julgado (fls. 238-252).
Aduz, em síntese, que não há vedação para cobrança de valores a título de instalação,
manutenção e locação do equipamento decodificador para o ponto extra, estando a
cobrança assentada na Resolução no 488/2007 e súmula 09/2010 da Anatel e discriminada
nas faturas de cobranças com o título de “Aluguel de Equip. Habilitado”. Por fim, aduz ser
incabível a devolução em dobro dos valores descontados a tais títulos.
Vieram as contrarrazões às fls. 258-268 pelas quais o apelado sustenta a
manutenção da sentença tal como prolatada, destacando haver vedação na Resolução no
488/07 e 528/09 da Anatel para cobrança de ponto adicional.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c repetição de indébito, movida
pelo autor em face da requerida, por meio da qual pretende o reconhecimento da
ilegalidade da cobrança do chamado “Aluguel de Equip Habilitado”, em TV por assinatura,
e a consequente devolução dos valores já pagos.
Anote-se que a relação negocial mantida entre os litigantes se rege pelo
Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes nitidamente nos conceitos de
consumidor e fornecedor estabelecidos por essa lei.
Pois bem. A Resolução no 488/07 da ANATEL, com redação alterada
pela Resolução no 528/09, veda a cobrança de valor referente a pontos adicionais de sinal,
permitindo apenas o pagamento de taxa de instalação e reparo, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-69.2019.8.26.0286 -Voto no 21511 – Itu - RGRB
3
“Art. 29. A programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos
individualmente pelo Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de
contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para
Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo endereço
residencial, independentemente do Plano de Serviço contratado.

Art. 30. Quando solicitados pelo Assinante, a Prestadora pode cobrar
apenas os seguintes serviços que envolvam a oferta de Pontos-Extras e de
Pontos-de-Extensão:
I - instalação; e

II - reparo da rede interna e dos conversores/decodificadores de sinal ou
equipamentos similares.
§ 1o A cobrança dos serviços mencionados neste artigo fica condicionada
à sua identificação no documento de cobrança.
§ 2o A cobrança dos serviços mencionados neste artigo deve ocorrer por
evento, sendo que os seus valores não podem ser superiores àqueles
cobrados pelos mesmos serviços referentes ao Ponto-Principal”.
Não obstante, a parte ré sustenta a legitimidade da cobrança, não se
confundindo a inexigibilidade de cobrança adicional pelo ponto com a cobrança de aluguel
do equipamento. Aduz se tratar de matéria pacificada em sede administrativa, segundo
entendimento sumulado pela ANATEL:
“O Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos
Serviços de Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução no 488,
de 3 de dezembro de 2007, e alterado pela Resolução no 528, de 17 de
abril de 2009, aplica-se desde o início de sua vigência em todos os
contratos de prestação de serviços de televisão por assinatura em vigor,
inclusive os contratos firmados anteriormente a sua vigência, sendo nulas
de pleno direito todas as cláusulas contratuais que contrariem as
disposições desse Regulamento.
O Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos
Serviços de Televisão por Assinatura não veda que a prestadora e o
assinante disponham livremente sobre a forma de contratação do
equipamento conversor/decodificador, sendo cabível, portanto, que o
façam por meio de venda, aluguel, comodato, dentre outras, vedado o
abuso do poder econômico.
A modificação na forma e nas condições de contratação de equipamento
conversor/decodificador, como a alteração de comodato para aluguel,
deve ser pactuada entre a prestadora e o assinante, sob pena de nulidade
da alteração e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo
assinante, acrescidos de correção monetária e juros legais, sem prejuízo
das sanções administrativas cabíveis”. (ANATEL; Súmula no 9/2010;
Conselho Diretor; DOU 22/03/2010).
Bem se vê que a licitude da pactuação de aluguel de equipamentos,
independentemente da vedação de cobrança por serviços diversos à instalação e reparo do
ponto extra, se condiciona à prévia estipulação do encargo em contrato firmado pela parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-69.2019.8.26.0286 -Voto no 21511 – Itu - RGRB
4
sob os moldes do CDC.
Isto é dizer que, por se tratar de obrigação autônoma ao serviço de
fornecimento do pacote de televisão e de dados, o aluguel do equipamento relativo a ponto
extra demanda informação clara ao consumidor, o qual pode recusar tal serviço sem que
isso afete o oferecimento dos pontos extras que requeira, sob pena de nulidade da avença
por configurar venda condicionada.
No caso em tela, a cobrança de aluguéis pelo equipamento referente ao
ponto extra é mesmo ilícita, porquanto inexiste instrumento contratual nos autos a
demonstrar a anuência e opção do autor para a cobrança do serviço nesses moldes. Aliás,
intimada a manifestar sobre provas, a recorrente manteve-se inerte (fl. 226 e 230).
Portando, de rigor a condenação da ré à repetição do indébito relativo aos
valores pagos pelo autor (fls. 21-86), sob a forma simples, como bem decidido pelo juízo
de origem.
Em casos análogos, assim tem decidido este Tribunal:
“Ação declaratória c.c. repetição de indébito Prestação de serviços de
TV por assinatura Cobrança de "aluguel de equipamento habilitado" na
fatura
Inadmissibilidade
Súmula 09 da ANATEL que somente
permite a cobrança de locação do equipamento caso haja expressa
contratação entre as partes
Ausência de prova inequívoca da
manifestação da vontade do autor consumidor quanto ao aluguel do
equipamento Repetição dos valores devida
Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1009282-52.2017.8.26.0001; Relator (a): Souza
Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data de
Registro: 14/02/2020);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TV POR ASSINATURA

COBRANÇA DE PONTO EXTRA OU ADICIONAL INADMISSÍVEL,
MESMO QUE SOB A DENOMINAÇÃO DE ALUGUEL DE
EQUIPAMENTO
APLICAÇÃO DOS ARTS. 29 E 30 DA
RESOLUÇÃO No 488/2007, ALTERADOS PELA RESOLUÇÃO No
528/2009 DA ANATEL RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA
RECURSO
IMPROVIDO”.
(TJSP; Apelação
Cível
1030311-24.2018.8.26.0002;
Relator
(a): Matheus
Fontes;
Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2019; Data de
Registro: 11/01/2019);
“Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição
dobrada do indébito prestação de serviços de TV a cabo, internet e
telefonia - cobrança de ponto extra ou adicional
ilegalidade

inteligência do arts. 29 e 30, da Resolução no 488/2007 do Regulamento
de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de
Televisão por Assinatura, alterados pela Resolução no 528/2009 da
ANATEL procedência da demanda - restituição simples dos valores
indevidamente cobrados, ainda que a título de "aluguel de equipamento",
em razão da ausência de má-fé -sucumbência da ré Claro S/A - recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1022395-04.2016.8.26.0100; Relator
(a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2018;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-69.2019.8.26.0286 -Voto no 21511 – Itu - RGRB
5
Data de Registro: 05/09/2018).
Mantida a sentença sem reparos, resta inalterada a distribuição da
sucumbência igualmente entre as partes, majorando-se os honorários advocatícios de R$
1.000,00 para R$ 1.500,00 dado o baixo valor atribuído à demanda, nos termos do artigo
85, § 8o e 11 do CPC.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação. Os honorários
advocatícios de sucumbência, devidos pela ré aos d. advogados do autor, são majorados
para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do
novo Código de Processo Civil.
MENDES PEREIRA
Relator